Tribunal: TJES
Processo: 5008243-84.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA DO MUNICÍPIO. RESISTÊNCIA DO ESTADO CONFIGURADA. REFORMA PARCIAL. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E DO MUNICÍPIO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Linhares contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido de internação compulsória de paciente com dependência química e condenou ambos os entes ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública viola a tese firmada no Tema 1002 do STF; (ii) estabelecer se os entes públicos deram causa à demanda, à luz do princípio da causalidade, especialmente quanto à existência de pretensão resistida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no Tema 1002, reconhece ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando atua contra ente público, desde que os valores sejam destinados ao aparelhamento institucional, vedado o rateio entre membros.

4. A alegação de destinação indevida dos honorários ao pagamento de vantagens pessoais carece de comprovação, constituindo fato impeditivo cujo ônus probatório incumbe aos apelantes, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A existência de múltiplas fontes de receita e finalidades legais do fundo da Defensoria Pública afasta a presunção de aplicação irregular dos honorários, sendo inadequado impedir seu recebimento com base em conjecturas.

6. A internação compulsória exige ordem judicial, nos termos da Lei nº 10.216/2001, de modo que o ajuizamento da ação decorre de imposição legal, e não de omissão administrativa dos entes públicos.

7. O princípio da causalidade orienta a fixação dos honorários, impondo o ônus à parte que efetivamente resiste ao pedido.

8. O Município de Linhares não apresenta resistência ao mérito, limitando-se a suscitar questões processuais, o que não configura pretensão resistida apta a ensejar condenação em honorários.

9. O Estado do Espírito Santo contesta o mérito da demanda e pleiteia sua improcedência, caracterizando pretensão resistida e justificando sua condenação em honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Estado desprovido e recurso do Município provido.

Tese de julgamento:
1. É devida a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, nos termos do Tema 1002 do STF, salvo prova concreta de destinação irregular dos valores. 2. A internação compulsória, por depender de ordem judicial, não gera automaticamente causalidade aos entes públicos pelo ajuizamento da demanda. 3. A ausência de impugnação ao mérito da pretensão afasta a caracterização de pretensão resistida e impede a condenação em honorários com base no princípio da causalidade. 4. A resistência expressa ao pedido configura causa suficiente para a condenação em honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; CPC, arts. 85, §§ 8º e 11, e 373, II; Lei nº 10.216/2001, arts. 6º, parágrafo único, III, e 9º; LC nº 55/1994, arts. 59, § 2º, e 59-A; LC nº 105/1997, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005 (Tema 1002), repercussão geral; STJ, REsp nº 1.223.332/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.05.2014; STJ, REsp nº 1.682.215/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.059.277/RJ; TJES, Apelação Cível nº 5022964-93.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 20.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008243-84.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDMILSON JESUS DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA DO MUNICÍPIO. RESISTÊNCIA DO ESTADO CONFIGURADA. REFORMA PARCIAL. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E DO MUNICÍPIO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Linhares contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido de internação compulsória de paciente com dependência química e condenou ambos os entes ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública viola a tese firmada no Tema 1002 do STF; (ii) estabelecer se os entes públicos deram causa à demanda, à luz do princípio da causalidade, especialmente quanto à existência de pretensão resistida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no Tema 1002, reconhece ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando atua contra ente público, desde que os valores sejam destinados ao aparelhamento institucional, vedado o rateio entre membros.

4. A alegação de destinação indevida dos honorários ao pagamento de vantagens pessoais carece de comprovação, constituindo fato impeditivo cujo ônus probatório incumbe aos apelantes, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A existência de múltiplas fontes de receita e finalidades legais do fundo da Defensoria Pública afasta a presunção de aplicação irregular dos honorários, sendo inadequado impedir seu recebimento com base em conjecturas.

6. A internação compulsória exige ordem judicial, nos termos da Lei nº 10.216/2001, de modo que o ajuizamento da ação decorre de imposição legal, e não de omissão administrativa dos entes públicos.

7. O princípio da causalidade orienta a fixação dos honorários, impondo o ônus à parte que efetivamente resiste ao pedido.

8. O Município de Linhares não apresenta resistência ao mérito, limitando-se a suscitar questões processuais, o que não configura pretensão resistida apta a ensejar condenação em honorários.

9. O Estado do Espírito Santo contesta o mérito da demanda e pleiteia sua improcedência, caracterizando pretensão resistida e justificando sua condenação em honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Estado desprovido e recurso do Município provido.

Tese de julgamento:
1. É devida a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, nos termos do Tema 1002 do STF, salvo prova concreta de destinação irregular dos valores. 2. A internação compulsória, por depender de ordem judicial, não gera automaticamente causalidade aos entes públicos pelo ajuizamento da demanda. 3. A ausência de impugnação ao mérito da pretensão afasta a caracterização de pretensão resistida e impede a condenação em honorários com base no princípio da causalidade. 4. A resistência expressa ao pedido configura causa suficiente para a condenação em honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; CPC, arts. 85, §§ 8º e 11, e 373, II; Lei nº 10.216/2001, arts. 6º, parágrafo único, III, e 9º; LC nº 55/1994, arts. 59, § 2º, e 59-A; LC nº 105/1997, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005 (Tema 1002), repercussão geral; STJ, REsp nº 1.223.332/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.05.2014; STJ, REsp nº 1.682.215/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.059.277/RJ; TJES, Apelação Cível nº 5022964-93.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 20.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do MUNICIPIO DE LINHARES, bem como conhecer e negar provimento ao recurso do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 5008243-84.2022.8.08.0030
APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES
APELADO: EDMILSON JESUS DA SILVA
JUÍZO PROLATOR: Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares/ES
RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
contra sentença (ID 15802177) prolatada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
EDMILSON JESUS DA SILVA,
julgou procedente o pedido para confirmar a internação compulsória de Lucas Santos Silva, condenando os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada ente.

Em suas razões recursais (ID 15802179), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta, em síntese, que:
(i)
não deu causa à demanda, pois não ofereceu resistência ao mérito do pedido de internação;
(ii)
a condenação viola a tese firmada pelo STF no Tema 1002, uma vez que a legislação estadual (LCE nº 55/94 e LCE nº 105/97) permite que os honorários destinados ao FADEPES sejam utilizados para o pagamento de vantagens pessoais aos Defensores Públicos, o que configuraria o “rateio” vedado pelo precedente vinculante. Pleiteia a reforma da sentença para excluir a condenação honorária.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE LINHARES, em suas razões (ID 15802182), alega que:
(i)
não ofereceu resistência ao mérito da demanda;
(ii)
a internação compulsória é medida de alta complexidade de responsabilidade do Estado;
(iii)
por estes motivos, não deve arcar com honorários, pelo princípio da causalidade; e
(iv)
a condenação em honorários viola o Tema 1.002 do STF, pois a legislação estadual permitiria o rateio indireto da verba através do FADEPES para o pagamento de gratificações. Pugna pelo afastamento da condenação em honorários e custas.

Contrarrazões apresentadas em ID 15802186, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por EDMILSON JESUS DA SILVA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE LINHARES, pleiteando a internação compulsória de seu filho, Lucas Santos Silva, em razão de grave dependência química (CID 10: F19).

Seguindo o iter procedimental, o juízo de origem deferiu a tutela antecipada. O Estado apresentou contestação (ID 16666032) impugnando o mérito da pretensão, questionando a presença dos requisitos legais para a medida. O Município de Linhares, por sua vez, manifestou-se (ID 15802136) restringindo-se a impugnar o valor da causa e a declinar a responsabilidade para o Estado.

Após a instrução, sobreveio a sentença de mérito que, ratificando a liminar anteriormente concedida, julgou procedente o pleito exordial, sendo a condenação em verbas sucumbenciais o capítulo a que se dirigem as presentes insurgências recursais.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância refere-se à legalidade da condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, à luz dos princípios da causalidade e da sucumbência, bem como do Tema 1.002 do STF.

I – Da alegada violação ao Tema 1002 do STF

De plano, ressalto que é incontestável ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que litigue contra o ente público. A matéria já foi objeto de ampla deliberação, tendo o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.140.005, com repercussão geral, superado o entendimento consolidado na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Suprema, reconhecendo a autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida à instituição, firmou então a seguinte tese (Tema 1.002):

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

No entanto, ambos os apelantes defendem que a Lei Complementar nº 105/1997, que criou o FADEPES, autorizou o uso de seus recursos financeiros “
para custear o pagamento das despesas previstas no § 2º do art. 59 e no art. 59-A da Lei Complementar nº 55, de 23 de dezembro de 1994
”, conforme redação do parágrafo único do art. 2º.

Por sua vez, os artigos aos quais a lei se refere trata do custeio de gratificações aos Defensores Públicos, o que em tese configuraria o "rateio" vedado pelo STF:

Art. 59, § 2º.
O Defensor Público, que no exercício de atividades próprias do cargo, atuar em razão de designação para acumular em processos, procedimentos, Varas ou Comarcas, sem prejuízo das atribuições de suas funções ou em decorrência de substituição automática, em virtude de férias, licenças ou outras formas de afastamento do titular ou ainda por excesso do serviço, fará jus a uma gratificação pecuniária mensal, de caráter indenizatório, com critérios estabelecidos pelo Conselho Superior da Defensoria Pública.

Art. 59-A.
São asseguradas as seguintes vantagens aos membros da Defensoria Pública, além de outras previstas na Lei Complementar nº 46, de 1994:

I - décimo-terceiro salário;

II - gratificação de férias a base de um terço da remuneração, devida na forma dos arts 7º, XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal;

III - VETADO;

IV - auxílio-saúde, limitado mensalmente em até 10% (dez por cento) do subsídio inicial da carreira, pago mediante reembolso, regulamentado por resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública;

V - VETADO;

VI - licença compensatória, nas hipóteses previstas no § 2º do art. 59 desta Lei Complementar, concedidas a critério da Administração Superior, regulamentada por resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública, vedada a concessão, recebimento ou fruição cumulativamente com o recebimento da respectiva gratificação pelo mesmo fato gerador, bem como por prazo superior a 30 (trinta) dias por ano.

A despeito dos argumentos dos apelantes, entendo que tal raciocínio também não merece prosperar, pois parte de uma premissa não comprovada nos autos e impõe à Defensoria Pública uma restrição desproporcional.

A Lei Complementar nº 105/1997 prevê em seu art. 3º diversas fontes de receita para o fundo, além dos honorários advocatícios, nos seguintes termos:

Art. 3º
Constituirão recursos financeiros do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo:

a) os provenientes de dotações orçamentárias do Estado;

b) os relativos a honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio de sucumbência, de ações com assistência judiciária patrocinadas por integrantes da Defensoria Pública;

c) as contribuições, subvenções e auxílios da União, de Municípios e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações;

d) os resultantes de contratos acordos e outros ajustes celebrados pela Defensoria Pública com instituições públicas e privadas;

e) as importâncias recebidas de pessoas físicas ou jurídicas ou de organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais;

f) outras rendas a ele destinados;

g) valores correspondentes a juros bancários às aplicações decorrentes de seus depósitos.

Da mesma forma, o art. 2º da referida lei estabelece múltiplas finalidades para os recursos, incluindo o aparelhamento administrativo, a qualificação profissional, a aquisição de instalações e, conforme alteração posterior, a contratação de estagiários; são, portanto, finalidades perfeitamente alinhadas ao conceito de “aparelhamento” exigido pelo STF.

Neste âmbito, destaco que o argumento dos apelantes de que o pagamento dos honorários neste feito específico seria necessariamente destinado a uma finalidade vedada pelo Tema 1002 constitui um fato impeditivo do direito da parte autora/apelada, pelo que recairia sobre si o ônus de prová-lo nos termos do art. 373, II, do CPC.

Todavia, não foram trazidos aos autos quaisquer elementos de prova que demonstrassem que os recursos oriundos de honorários sucumbenciais são, de fato, utilizados para o pagamento de gratificações pessoais, e não para as demais finalidades legítimas previstas em lei, como a contratação de estagiários.
Assim, sem essa prova, a alegação dos apelantes não ultrapassa o campo da mera conjectura.

Na oportunidade, aponto que acolher a tese recursal, com base em uma suposição não corroborada por evidências, traria consequências graves e desproporcionais, eis que se criaria uma presunção de que o Fundo é gerido de forma a violar o precedente do STF, e
significaria que a Defensoria Pública estaria proibida de receber honorários em todo o Estado de forma indeterminada, o que não se afigura justo nem razoável
.

Ademais,
tal entendimento representaria uma sanção à própria instituição da Defensoria Pública, punindo-a por uma suposta inadequação da legislação que rege seu fundo de aparelhamento, que é matéria de competência do Poder Legislativo
.
Condicionar o direito ao recebimento de honorários, já consolidado pelo STF, a uma futura e incerta alteração legislativa, seria esvaziar a autonomia financeira da instituição e penalizar a parte que, no caso concreto, teve seu direito amparado pela atuação essencial da Defensoria.

A correta interpretação sistêmica é a de que a Defensoria Pública tem o direito de receber os honorários, conforme a primeira parte do Tema 1002, e o dever de aplicá-los em conformidade com a segunda parte do mesmo tema, de modo que a fiscalização sobre a correta aplicação dos recursos é matéria a ser tratada nas vias próprias de controle.

Assim sendo, não cabe, nesta seara, negar o direito ao recebimento da verba com base em uma suposta irregularidade na sua futura destinação não comprovada nos autos.

Não merece prosperar, portanto, o argumento de que é indevida a recepção de honorários advocatícios pela Defensoria Pública à luz do Tema 1002 do STF.

II – Da resistência à ação e princípio da causalidade

Superada a questão acima abordada, não havendo impedimento legal para o recebimento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, cumpre analisar a condenação das apelantes no caso concreto a partir do princípio da causalidade.

O Código de Processo Civil adota, como regra para a fixação de honorários, o princípio da sucumbência (art. 85). Todavia, tal regra deve ser interpretada à luz do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. O Superior Tribunal de Justiça já emitiu entendimento neste sentido, vejamos:

[...] No processo civil, para se analisar qual das partes responderá pelo pagamento de honorários, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar os ônus sucumbenciais (REsp nº 1.223.332/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2014, DJe 15/8/2014). (STJ, TERCEIRA TURMA. REsp 1682215/MG. Relator: Min. Ricardo Villas Boas Cuevas. Julgado: 06/04/2021. DJe: 08/04/2021).

No caso específico dos autos, a análise da causalidade demanda uma interpretação sistemática, considerando a natureza jurídica da medida pleiteada, a saber, a internação compulsória.

A Lei Federal nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelece em seu artigo 6º, parágrafo único, inciso III, que a internação compulsória é
“aquela determinada pela Justiça”
. Reforçando tal comando, o artigo 9º do mesmo diploma legal é taxativo ao prever que:

Art. 9º
A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente
, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.

Verifica-se, portanto, que a intervenção do Poder Judiciário para a decretação da internação compulsória não é uma faculdade, mas uma exigência legal (
conditio sine qua non
). A Administração Pública, por si só, não detém competência para determinar a internação compulsória de um cidadão sem o devido respaldo judicial, de modo que
é impossível seu requerimento e deferimento pela via administrativa.

Dessa forma, a necessidade de ajuizamento da ação não decorreu de uma inércia ou negativa injustificada dos entes públicos (causalidade por omissão), mas sim de um imperativo legal que condiciona a medida à ordem judicial. Se o Estado ou o Município não podem realizar a internação compulsória administrativamente, não há como imputar-lhes a causa da lide pela simples ausência de atendimento espontâneo extrajudicial.

A partir desta premissa,
a aplicação do princípio da causalidade no caso concreto restringe-se à análise da existência de resistência dos requeridos à pretensão autoral.

Neste contexto, compulsando os autos, observa-se que não houve pretensão resistida qualificada quanto ao mérito do direito à saúde por parte do MUNICÍPIO DE LINHARES. No decurso do feito,
o Município não contestou a necessidade clínica da internação compulsória, tendo indicado expressamente sua concordância com a procedência da ação,
e limitou-se a suscitar questões processuais periféricas, como a impugnação ao valor da causa (ID 15802136).

Cumpre destacar que a mera arguição de preliminares e questões atinentes à regularidade do processo não se confunde com resistência à pretensão autoral. A defesa processual é um exercício legítimo do contraditório e não implica, por si só, oposição ao direito material pleiteado, especialmente quando o ente público reconhece a necessidade da medida de saúde.

A respeito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a mera arguição de matérias preliminares processuais, desacompanhada de impugnação ao direito material, não configura pretensão resistida apta a ensejar a condenação em honorários, mormente quando a judicialização era a única via possível para a obtenção da medida.

Nesse sentido, vejamos precedente desta Câmara Cível (destaquei):

APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MUNICÍPIO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA – RECURSO PROVIDO. 1. No caso dos autos, deferido o pleito liminar, a decisão proferida evidenciou a responsabilidade do Estado do Espírito Santo com relação à internação compulsória do paciente e impôs exclusivamente ao mesmo a obrigação de promover a respectiva internação em estabelecimento público, ou, na falta deste, em um privado, para tratamento psiquiátrico, bem como de arcar com todos os custos do tratamento, inclusive referente a medicamentos. 2.
Além disso, embora o Município apelante tenha apresentado contestação nos autos, se limitou a arguir questões processuais (ilegitimidade e competência), bem como para requerer fosse fixada a ordem de cumprimento da pretensão autoral, de modo que o mesmo responda apenas subsidiariamente pela internação compulsória pretendida nos autos.
3. Verifica-se, ainda, que não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte da municipalidade quanto ao custeio da internação compulsória do paciente F.S.B.
Assim, não tendo o Município apelante dado causa ao ajuizamento desta demanda e, em razão do princípio da causalidade, não cabe condenar o citado ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.
4. Recurso provido. Remessa Necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5022964-93.2021.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/Nov/2023)

Em contrapartida, compulsando os autos, verifica-se que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ofereceu resistência material à pretensão em sua contestação, na qual rebateu os fundamentos da internação e pleiteou expressamente “a improcedência da postulação inicial pela ausência do preenchimento dos requisitos do conjunto normativo do artigo 6º, da Lei nº 10.216/2001, do artigo 3º da Lei estadual 10.987/2019 e do artigo 31 da Resolução CFM nº 2.057/2013” (ID 16666032).

Portanto,
demonstrada a pretensão resistida do Estado, não há como se afastar sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários,
sendo incabível a invocação do princípio da causalidade em seu favor.

Paralelamente, ante a ausência de resistência material do Município, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe para manter a verba honorária exclusivamente em desfavor do ente estadual.

Por fim, cabe registrar que, no presente caso, é escorreita a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, tendo em vista que o proveito econômico é considerado inestimável nas demandas que envolvem o direito à saúde, por versar sobre bens indisponíveis como a vida e a dignidade humana, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no AREsp 2.059.277/RJ).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo sua condenação em honorários; e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do MUNICÍPIO DE LINHARES, para reformar a sentença e excluir a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais.

Em razão do desprovimento do apelo do Estado, majoro a verba honorária por ele devida de R$ 500,00 para R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar